Tribunal: TJDFT
Processo: 0751991-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751991-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: LUANA GONCALVES CAETANO LOURENCO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FINANCEIRA ALFA S.A, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de intimação da parte requerida para informar o paradeiro do veículo objeto de busca e apreensão movida contra LUANA GONÇALVES CAETANO LOURENÇO. Na origem, a decisão ora recorrida, indeferiu o pedido do banco, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de intimação do requerido para que informe o paradeiro do veículo objeto da presente demanda. O ônus de indicar o paradeiro do veículo é do autor, e a experiência deste juízo revela que, a intimação do réu para indicar o local onde o carro pode ser encontrado é sempre inócua, pois ou o réu permanece inerte, ou informa não saber a localização do bem. Intime-se o autor, para indicar o endereço para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Vale ressaltar a possibilidade de conversão do feito em ação de execução. O agravante sustenta o cabimento do agravo afirmando que, ainda que o art. 1.015 do CPC traga rol taxativo, o STJ já reconheceu sua mitigação em hipóteses excepcionais, sobretudo quando há urgência ou risco de impossibilidade de rediscussão futura em apelação. Aponta que a decisão impugnada indeferiu o pedido de intimação da agravada para indicar a localização do veículo objeto da ação, o que compromete a efetividade da liminar de busca e apreensão já concedida. Segundo o agravante, a demora na apreensão pode levar ao perecimento do bem dado em garantia e inviabilizar o andamento do processo, conforme o Decreto-Lei no 911/69. Alega ter notificado extrajudicialmente a devedora, constituindo-a em mora, mas afirma que ela vem ocultando o veículo, frustrando diligências e litigando de má-fé. Diante disso, defende a necessidade de reformar a decisão recorrida, pois a conduta da agravada violaria os deveres de cooperação e boa-fé previstos nos arts. 5o e 6o do CPC, além de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, e do art. 774 do CPC. Invoca também o art. 139, IV, do CPC, que autoriza a adoção de medidas coercitivas e mandamentais, inclusive multa diária, para assegurar o cumprimento de ordem judicial. A agravante argumenta que a aplicação de multa e outras medidas coercitivas é indispensável para resguardar a efetividade da tutela, dada a facilidade de ocultação do veículo e a resistência injustificada da agravada. Cita precedentes que admitem a intimação do devedor para informar a localização do bem, sob pena de multa, em respeito aos princípios da cooperação e da lealdade processual. Com tais argumentos, requer a concessão de tutela recursal de urgência para determinar que a agravada entregue o veículo ou indique seu paradeiro, sob pena de multa diária e demais sanções cabíveis, inclusive por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. Ao final, pede o provimento do agravo para reformar a decisão e aplicar as medidas coercitivas pleiteadas, além de requerer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada indicada. É o relatório. DECISÃO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo de instrumento. Cumpre, então, analisar o pedido de antecipação de tutela recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do art. 995, parágrafo único, também do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia consiste em definir se a decisão que indeferiu o pedido de intimação da devedora a informar o paradeiro do veículo objeto de busca e apreensão deve ser reformada. A decisão agravada se fundamentou no fato de que a experiência daquele Juízo revela que a intimação do devedor para indicar o local onde o carro pode ser encontrado é sempre inócua, pois “ou o réu permanece inerte, ou informa não saber a localização do bem.” Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo, as razões iniciais da agravante não merecem prosperar. Explico. Pela legislação brasileira, o devedor não tem obrigação legal expressa de indicar o paradeiro do veículo objeto de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/69. A responsabilidade pela localização e apreensão do veículo é, primariamente, da instituição financeira credora, ora agravante, que se valerá da diligência empreendida pelo oficial de justiça encarregado do cumprimento do respectivo mandado de busca e apreensão e intimação. Quando o veículo não é encontrado, o procedimento legal previsto no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 é a possibilidade de o credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Nesse caso, a dívida será cobrada de outras formas, podendo recair sobre outros bens do devedor, mas sem a imposição de multa ou sanção específica pela simples não indicação do paradeiro do veículo, uma vez que tal dever não está previsto na lei especial. Não se descura de que haja entendimentos dissonantes sobre o tema, especialmente no que diz respeito à ausência de previsão legal que exorte o devedor a essa obrigação. Nada obstante, há entendimentos judiciais que se valem do exercício do poder geral de cautela (Art. 297 do CPC), que avalizam a intimação do devedor para auxiliar na localização do bem, buscando a efetividade do processo. Contudo, a jurisprudência majoritária dos Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tende a considerar ilegal a imposição de multa ou sanção direta ao devedor por não fornecer a informação, devido à ausência de amparo legal expresso no DL 911/69. Por assim dizer, a lei não exige que o devedor informe onde o veículo está, e a falta dessa informação tende à conversão da ação para o rito executivo, não a uma punição direta pela omissão. Portanto, é inadequado intimar a devedora a revelar o paradeiro do veículo não apreendido, sob pena de ser considerada uma conduta prejudicial ao exercício da jurisdição. Sobre o tema, já me manifestei: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. DEVEDOR NÃO É OBRIGADO A CUMPRIR. [...] 1. O Decreto-lei 911/69 concede ao requerente da ação de busca e apreensão a possibilidade de transformar o processo em execução, de acordo com o artigo 4o do referido decreto. 2. Não existe disposição legal que obrigue o réu a fornecer a localização do bem sujeito à alienação fiduciária. Pelo contrário, é responsabilidade do autor da ação de busca e apreensão realizar os esforços necessários para recuperar o veículo objeto da alienação fiduciária. 3. É inadequado intimar o devedor a revelar o paradeiro do veículo não apreendido, sob pena de ser considerada uma conduta prejudicial ao exercício da jurisdição. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, provido. (Acórdão 1854473, 0742483-32.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.) (grifo nosso) No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSIÇÃO, AO RÉU, DA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição, ao recorrente, do ônus de informar a exata localização do bem móvel objeto da ação de busca e apreensão. 2. O Decreto-Lei no 911/1969 não previu a atribuição, ao devedor, do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do bem móvel objeto da ação. 2.1. Em verdade, é a devedora quem deverá indicar o endereço de cumprimento da medida liminar de busca e apreensão ou fazer uso da faculdade de conversão do procedimento para execução, de acordo com a regra prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento, com exatidão, de decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, a criação de embaraços à sua efetivação ou a promoção de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, incisos IV e VI, do CPC). 3.1. No caso em deslinde, no entanto, é possível perceber que a conduta processual adotada pelo agravante não extrapolou os limites do exercício da ampla defesa, não tendo havido a intenção de prejudicar o andamento processual. Assim, não está evidenciado o alegado ato atentatório à dignidade da justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1403701, 0736581-69.2021.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2022, publicado no DJe: 21/03/2022.) (grifo nosso) Para além, não se pode desconsiderar a necessária observância do princípio da cooperação (art. 6o, CPC), que impõe a todos os sujeitos processuais o dever de colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Ocorre que a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça nos moldes requeridos pela agravante pressupõe a violação do dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” (art. 77, inciso IV, CPC). No caso em apreço, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a conduta da devedora não aparenta ter configurado o dolo de descumprimento deliberado de qualquer determinação judicial nos autos. Isso porque, para além de inexistir previsão legal, a devedora já peticionou apresentando a sua contestação, cuja apreciação pelo Juízo agravado será realizada em momento oportuno, ou seja, após o cumprimento da medida liminar, conforme decisão da 2a Seção do e. STJ no recurso repetitivo Tema 1040. Trata-se, pois, de conduta que aparentemente não extrapolou os limites da ampla defesa. Por outro lado, não há como acolher a tese do risco de dano, porquanto o art. 77, § 3o, do CPC prevê que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente será inscrita como dívida ativa – condição indispensável à propositura da execução fiscal – após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, o que ainda não ocorreu. Neste cenário, tenho que a obrigação de localização do bem recai sobre a parte credora, ora agravante. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que os fundamentos apresentados pela agravante deixa de preencher os requisitos legais previstos nos artigos 300, ‘caput’, 995 e 1.109, I, do CPC, não se vislumbrando, assim, a probabilidade do direito, nada obstante a narrativa empreendida e os documentos juntados aos autos, razão pela qual o desacolhimento do pedido liminar é medida que se impõe. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, porquanto são requisitos que devem coexistir para o deferimento, razão pela qual, e ausentes os requisitos legais, impõe-se, por ora, a manutenção da decisão ora agravada. Posto isso, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator